Tribunal: TJES
Processo: 5000733-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GECILDO BORGES CARAPINA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000733-54.2021.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GECILDO BORGES CARAPINA

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DE ENERGIA S.A. em face da Sentença de Evento
1642313
.

A decisão objurgada resolveu o mérito para: (i) declarar

nula a cobrança de R$ 5.525,80 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), referente ao mês de setembro de 2020, assim como os demais valores cobrados pela suposta irregularidade constatada pelo TOI n° 3488830; (ii) condenar a parte ré,

a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Em suas razões apresentadas ao ID 1847576, o recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, bem como pela incompetência dos juizados para apreciar o feito. No mérito, aduz que: (i) pelo critério da especialidade, a Lei das Concessões deve se sobrepor ao CDC (ii) o procedimento que resultou no TOI impugnado é regular e seguiu os ditames da Resolução ANEEL 414/10; (iii) rechaça as teses de unilateralidade de produção do TOI, arbitrariedade na fixação dos valores e ilegalidade de suspensão do fornecimento; (iv) afirma inexistir comprovação de dano moral; (v) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 20210820.

É o relatório.

Inicialmente, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

À partida, afasto o pedido de que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, considerando que o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.
Dito isso,
indefiro

o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

Quanto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, essa não merece ser acolhida. Isso porque, em que pese os argumentos da recorrente, o debate em questão é meramente de direito. Assim,
as provas dos autos são suficientes para analisar a demanda,
podendo o feito ser dirimido pela simples análise documental. Assim, rejeito a preliminar de
incompetência.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. [...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Em sua petição inicial sustenta o requerente que foi surpresado com a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica sem que houvesse aviso prévio.

Como a questão da quitação das parcelas já foi delimitada em sede de sentença e não foi objeto de impugnação, me reporto aos termos estabelecidos no referido
decisum:

Verifico que o autor quitou as dívidas referentes aos meses de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021. Portanto, a controvérsia em questão está a cargo de duas faturas que a ré alega estarem em aberto, quais sejam: uma fatura no valor de R$ 5.525,80 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) referente a setembro de 2017 e outra no valor de R$ 512,56 (quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), referente a outubro de 2018. Conforme (ID 6197801), o autor não residia na propriedade que teve o fornecimento do serviço suspenso antes de agosto de 2018, o que inviabiliza a responsabilidade por supostas irregularidades não comprovadas pela ré.

Assim, cristalino o erro da recorrente ao exigir, por duas vezes, a cobrança da mesma fatura (setembro de 2020). Ou seja, a primeira, conforme documento de ID 6197916, foi devidamente adimplida, todavia o autor é cobrado novamente com o valor excessivo, sem as devidas razões para tanto. A cabo das melhores medidas, tenho que inexiste respaldo em tal cobrança, a qual apresenta-se baseada em provas insuficientes e parciais.

No que se refere a fatura de outubro de 2018, melhor sorte o autor não teve quando não comprovou o devido pagamento desta, de modo que este juízo entende que assim não procedeu, o que inviabiliza a declaração de nulidade da dívida que permanece em aberto.

Quando a ocorrência de fraude, segundo alega o requerente, esse não teria sido previamente cientificado tampouco participou do procedimento de apurar vícios em seu medidor e de subsequente substituição.

A requerida afirmou em sua defesa ter realizado inspeção na unidade consumidora do requerente, ocasião em que foi constatada irregularidade no relógio e necessidade de substituição por um novo. Sustentou, ainda, que a cobrança do valor correspondente à diferença do consumo está fundamentada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de forma que agiu em exercício regular de um direito reconhecido, sendo legítima a cobrança.

Com efeito, apesar de a substituição do medidor estar amparada no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, observo que a requerida não cumpriu adequadamente o dever de informação imposto pelo § 7º do citado artigo, que exige a comunicação prévia ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução do serviço, com informações referentes às leituras do medidor retirado e do instalado,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Constato, também, que até mesmo a substituição do aparelho foi feita sem a presença do requerente/recorrido, de maneira que a requerida não cumpriu a contento as exigências impostas pelo artigo 129, §§ 2º e 5º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no tocante à comunicação da requerente quanto à lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3488830,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Portanto, a requerida não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL para proceder a substituição do medidor da unidade consumidora do requerente, não tendo de igual modo provado nos autos que os lacres do relógio da requerente estavam violados.

Por tais justificativas, não pode a parte autora ser considerada responsável pelas irregularidades, devendo a responsabilidade, neste caso, recair sobre a própria requerida que, pelo exposto, não tem direito de efetuar a cobrança do valor complementar.

A respeito do tema, os Tribunais Pátrios, inclusive o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tem entendimento firme de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado
unilateralmente
pela concessionária, de modo que a não participação do consumidor configura
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, sendo considerado, por conseguinte, instrumento inapto para justificar a cobrança de valores excedentes.

A confirmar esse entendimento, colaciono a seguinte ementa de julgamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento. 2. - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores. 3. - O corte indevido de fornecimento de energia elétrica ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e são passíveis de reparação. 4. - O valor da indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa e, sim, representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça mostra-se adequado o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2020)

Assim, deve ser acolhido o pedido autoral para o fim de ser declarada a nulidade do ato administrativo que permitiu a cobrança efetuada pela requerida, ante a ausência de respaldo legal para a sua consecução.

Também entendo que não merece prosperar a fundamentação exarada pela requerida no sentido de que a legislação aplicada à hipótese seria a lei nº 8.987/95 (concessão de serviços públicos) em detrimento da Lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor).

A ré elabora sua tese sob a necessidade de observância ao princípio da especialidade, visto que, segundo seu entendimento, a Lei nº 8.987/95 se adequa melhor ao caso de fornecimento de energia elétrica.

No entanto, ao analisar os referidos diplomas legais, resta claro que as normatizações tratam de temas diversos. A Lei nº 8.987/95 regulamenta a o regime geral das concessões e permissões de serviço público e, em momento algum, leciona sobre a atividade de distribuição de energia elétrica e como essa deve ser balizada diante da ótica consumerista, de maneira que tal atribuição é exclusiva à Lei nº 8.078/90.

Pois bem. Passo a tratar sobre o cometimento de ato ilícito por parte da requerida e a consequente indenização.

Os danos morais caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou legal, conforme prevê o artigo 25, do Código de Defesa do Consumidor.

Em observância à descrição fática apresentada, é notória a existência de dano moral sofrido pelo Autor, passível da respectiva indenização.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, transcreve os direitos subjetivos privados que condizem à integridade moral e assegura o direito a indenização pelo dano material ou moral causado decorrente de sua violação, senão vejamos:

Art. 5º (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Não obstante os artigos 186 e 927, do Código Civil, assim estabelecem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Portanto, infere-se dos dispositivos civilistas destacados alhures que o dever de indenizar surge a partir dos seguintes elementos: ato ilícito (ação ou omissão), dano, culpa e nexo causal.

No presente caso, é fácil reconhecer que o fato envolve danos morais puros e, portanto, que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido, destaca-se a lição de
CAVALIERI FILHO:

“
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.”

Neste passo, o professor
AGUIAR DIAS
, em obra memorável, enuncia que:

“
culpa é falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais da sua atitude”

Tal situação ultrapassa a barreira de mero constrangimento ou aborrecimento do dia-a-dia, sendo caracterizado como fato grave, que enseja reparação por danos morais pelo qual a requerida deverá responder.

Tal escólio do dano moral
in re ipsa
serve apenas para demonstrar que mesmo sob a ótica da teoria da responsabilidade subjetiva, a pretensão do Autor estaria amparada.

Entretanto, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como visto, no tocante aos direitos do consumidor, a responsabilidade objetiva deve se impor, razão pela qual o Autor estaria isento da obrigação de comprovar a existência de culpa por parte da Primeira Requerida, muito embora, no presente caso, ela esteja clara, ante todo o desgaste experimentado na via administrativa.

Deste modo, resta caracterizado o constrangimento de ordem moral experimentado pelo postulante, de maneira que é cabível a indenização por danos morais. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona nesse sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1.Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2.Deferida a inversão do ônus da prova, caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores pretéritos. 3.Especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser possível a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, hipótese não verificada no caso ora em discussão. 4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência de débito do requerente e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica que somente foi restabelecido após determinação judicial, resta configurado o dano moral do requerente. 5.Recurso do requerente não conhecido. Recurso da requerida improvido. (TJES, Apelação nº 0000327-34.2019.8.08.0016, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Data do Julgamento: 25/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Como estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010, da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2 - O Superior Tribunal de Justiça entende queO dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 4 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação 0006608-95.2018.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“
O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabalidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Da análise do caso, verifico que os parâmetros fixados pelo magistrado a quo atingiu a finalidade dos danos morais, além de estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando excessivos,
in casu.
Nesse sentido, por terem sido fixados em patamares adequados ao caso, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser integralmente mantido.

Do exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condenação em custas e honorários no importe de 20% da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS
JUIZ DE DIREITO

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenação em custas e honorários no importe de 20% da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.